Tribunal: TCU
Processo: 016.287/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 1.655/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de alteração de aposentadoria emitido em favor de Marizete dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 1655/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Marizete dos Santos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.